Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor alega que não tem acesso às avaliações aplicadas pela instituição de ensino, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova para que esta apresente essas avaliações.
2. O acórdão explicou que “o autor reprovou em todas as disciplinas cursadas no segundo semestre de 2021, ora por não lograr a nota mínima, ora por não realizar as avaliações” e destacou que “mostra-se injurídica a pretensão, formulada em 2023, de inversão do ônus da prova para que a instituição de ensino apresente as notas e as provas, inclusive aquelas que o autor não fez”.
3. Nesse cenário, não cabe a inversão do ônus da prova, depois de 2 anos do semestre letivo. Cabia ao aluno anexar os registros do ambiente de acesso restrito ao aluno para mostrar a verossimilhança de suas alegações.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.